Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750647-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE SOUZA AGRAVADO: ROOSEVELT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE SOUZA contra decisão proferida nos autos de divórcio litigioso n.o 075117370.2021.8.07.0016, que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela requerida ora agravante (IDs 53862753; 176701151-origem). Em suas razões (ID. 53862746), a requerida agravante aduz, em síntese, que é servidora do Ministério Público Federal, exercendo cargo em comissão, e que anexou à sua exordial um contracheque onde consta o recebimento de em média R$ 7.462,35 mensais a título de rendimentos líquidos, o que, considerando o custo do padrão de vida no Distrito Federal, entende lhe atribuir à condição de hipossuficiente. Alega que com sua remuneração, ela precisaria custear as despesas com imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, contribuições sindicais e empréstimos, conforme se perceberia por meio da análise dos documentos apresentados. Defende que os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração líquida mensal, bruto menos despesas legais obrigatórias, inferior à 10 (dez) salários-mínimos. Ao final, além do recebimento do presente agravo, requer que: i) “Seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”; ii) “Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo apenas para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” -g.n. Por outro lado, inviável pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para dispensar o recolhimento do preparo recursal. Nessa linha, nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora